Tribunal: TJSP
Processo: 0000503-18.2016.8.26.0630
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Uso de documento falso e falsificação de documento público - Autoria e materialidade comprovadas - Documento que não apresenta indícios evidentes da contrafação – Aptidão a ludibriar o homem comum – Condenações mantidas, mas com ressalva acerca da pluralidade de crimes - Absorção do crime de falsificação pelo uso de documento falso – Penas reajustadas – Réu que ostenta maus antecedentes e

Ementa:
Uso de documento falso e falsificação de documento público - Autoria e materialidade comprovadas - Documento que não apresenta indícios evidentes da contrafação – Aptidão a ludibriar o homem comum – Condenações mantidas, mas com ressalva acerca da pluralidade de crimes - Absorção do crime de falsificação pelo uso de documento falso – Penas reajustadas – Réu que ostenta maus antecedentes e reincidência – Regime fechado que se ajusta à hipótese – Ré, contudo, tecnicamente primária – Possibilidade de abrandamento do regime, com substituição da pena corporal por restritivas de direitos – Recursos parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001520
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000503-18.2016.8.26.0630, da Comarca de Hortolândia, em que são apelantes
ALEIXO GOMES DE JESUS e SUZANE CORREIA DA SILVA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Ante o
exposto, DERAM PARCIAL PROVIMENTO aos recursos para condenar o réu
Aleixo Gomes de Jesus por crime único, qual seja, o do art. 304, c.c. o art. 297,
ambos do Código Penal, afastando-se a condenação cumulativa pelo delito do
art. 297 do Código Penal; reduzida, por consequência, a sanção estabelecida
para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 12 (doze) dias-multa, no piso
legal, bem como para reduzir a pena imposta à ré Suzane Correia da Silva para
02 (dois) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo legal,
e determinar a substituição da carcerária imposta à acusada por restritivas de
direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação
pecuniária, a serem cumpridas nas condições que venham a ser estabelecidas
pelo juízo das execuções, fixada a regência aberta para eventual desconto da
reclusiva; mantém-se, no mais, a r. sentença combatida. V.U.
Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor de Suzane Correia da
Silva., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCELO GORDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000503-18.2016.8.26.0630 -Voto no 15.805
2
Apelação no 0000503-18.2016.8.26.0630
Voto no 15.805
Uso de documento falso e falsificação de
documento público - Autoria e materialidade
comprovadas - Documento que não apresenta
indícios evidentes da contrafação Aptidão a
ludibriar o homem comum
Condenações
mantidas, mas com ressalva acerca da
pluralidade de crimes - Absorção do crime de
falsificação pelo uso de documento falso

Penas reajustadas
Réu que ostenta maus
antecedentes e reincidência Regime fechado
que se ajusta à hipótese
Ré, contudo,
tecnicamente primária
Possibilidade de
abrandamento do regime, com substituição da
pena corporal por restritivas de direitos

Recursos parcialmente providos.

Trata-se de apelações interpostas contra a r. sentença (fls. 337/345) que
julgou procedente a ação penal e condenou: a) Aleixo Gomes de Jesus como incurso
nos artigos 304, c.c. 297, e artigo 297, caput, na forma do artigo 69, todos do Código
Penal, à pena de 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em
regime fechado, e ao pagamento de 36 (trinta e seis) dias-multa, no piso legal; b)
Suzane Correia da Silva como incursa nos artigos 304, c.c. 297, ambos do Código
Penal, à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto,
além de 17 (dezessete) dias-multa, no piso legal.
Inconformados, recorrem os réus (fls. 351/359 e 360/370). Postulam a
absolvição sob a alegação de ser grosseira a falsificação, sendo incapaz, portanto, de
vulnerar a fé pública. Subsidiariamente, almejam a incidência da atenuante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000503-18.2016.8.26.0630 -Voto no 15.805
3
confissão, o abrandamento do regime (ré Suzane) e o afastamento do concurso de
crimes (Aleixo).
Respondidos os recursos (fls. 374/385), opinou a douta Procuradoria
Geral de Justiça pelo provimento parcial, apenas para reduzir as reprimendas e impor
a regência aberta para Suzane (fls. 429/435).
É o relatório.
Consta dos autos que, Aleixo Gomes de Jesus, nas circunstâncias espaço-
temporais descritas na incoativa, fez uso de documento público falso, consistente em
Carteira Nacional de Habilitação em nome de Sergio Alexandre de Mercedes.
Consta, outrossim, que Suzane Correia da Silva, nas mesmas condições
de tempo e lugar, fez uso de documento público falso, consistente em Carteira
Nacional de Habilitação em nome de Marcia Cristina Oyoli.
Consta, por fim, que, Aleixo Gomes de Jesus, em data anterior,
falsificou documento público, consistente em Carteira Nacional de Habilitação em
nome de terceiro Elimar José Rezende.
Dito isso, os reclamos comportam parcial acolhida.
A existência do ilícito, no aspecto, vem corroborada, sobretudo, pelo auto
de exibição e apreensão (fls. 17/19) e pelo laudo de exame pericial colacionado as
fls. 151/161.
A autoria, outrossim, não se questiona.
Interpelado a respeito, Aleixo admitiu parcialmente as faltas. Ao que
historiou, adquiriu para si duas carteiras de habilitação falsas e uma para a sua esposa
Suzane, pela quantia de R$ 250,00, de um indivíduo de Americana. Todavia, não
entregou esse documento à acusada. A foto utilizada no documento de Suzane foi
pega pelo acusado. No dia da abordagem, não chegou a entregar o documento aos
policiais. Relatou que os policiais os reconheceram e já chegaram os chamando pelos
nomes. As carteiras de habilitação falsificadas estavam no seu bolso (cf. depoimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000503-18.2016.8.26.0630 -Voto no 15.805
4
transcrito na r. sentença).
Suzane, por sua vez, afirmou que pediu para Aleixo fazer a carteira de
habilitação falsificada, porque tem uma filha e precisava usar o documento em
determinadas ocasiões. Para tanto, entregou sua fotografia para o marido. No
momento da abordagem, a carteira de habilitação com o nome de Márcia estava
guardada dentro do veículo (cf. depoimento transcrito na r. sentença).
E o confiteor, ainda que mitigado, vem aliado aos demais elementos
conquistados no feito.
Nessa esteira, policiais militares Ederson Carlos Querichelli e Ricardo
Henrique Boian Dias circunstanciaram os fatos (cf. depoimentos transcritos na r.
sentença). Estavam em patrulhamento pela Rodovia SP-101 quando receberam
notícia de que um veículo Fox, na cor preta, passaria pelo local com um casal
procurado pela polícia. Os indivíduos foram abordados e Aleixo apresentou uma
CNH em nome de Sergio Alexandre das Mercedes. Já Suzane apresentou CNH em
nome de Marcia Cristina Oyoli. Questionados sobre os dados constantes nos
documentos, eles não souberam informá-los com exatidão. Ao indagarem os réus
sobre seus nomes verdadeiros, confirmaram que estavam com documentos falsos,
pois eram procurados da justiça. A seguir, rumaram até a residência dos acusados e
encontraram bens com indícios de serem produto de crime, tais como, 36 aparelhos
celulares, certa quantidade de cédulas novas de dinheiro, documentos de diversos
veículos de terceiros, uma CNH falsa com foto de Aleixo em nome de Elimar e
roupas de uso restrito militar. Desconfiaram da falsidade dos documentos em razão
da acusada ter ficado nervosa durante a abordagem, e não em razão dos documentos
apresentados.
Em complemento, policial rodoviário federal Paulo de Tarso Batista
narrou que foi comunicado da prisão dos acusados pelos policiais miliares e que
houve busca no imóvel deles. Ademais, no sistema constavam diversos mandados de
prisão (cf. documento transcrito na r. sentença).
Note-se que o depoimento prestado por policial, agente público forçado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000503-18.2016.8.26.0630 -Voto no 15.805
5
obrar no estreito campo da legalidade, goza de inequívocas presunções de veracidade
e legitimidade, e não pode ser infirmado por meras ilações suscitadas pelo
prejudicado. A dúvida deve vir calcada em elementos sólidos, ausentes na espécie.
Nesse sentir, já decidiu esta Egrégia Corte:
“Registre-se que não há nos autos quaisquer indícios de que os policiais
tenham agido com motivação espúria ou que tivessem qualquer interesse
em prejudicar os acusados. Nada há que enfraqueça o valor probatório
dos seus detalhados depoimentos. Assim, seus testemunhos devem ser
considerados com a mesma eficácia probante das declarações de
quaisquer outras testemunhas. Neste sentido o entendimento do C. STJ:
'Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos
de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no
exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de
inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo,
sob a garantia do contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo
Tribunal Federal' (STJ, Habeas Corpus no 149540/SP, rel. Min.
LAURITA
VAZ,
DJe
04.05.2011)”
-
Apelação
Criminal
no
0015511-39.2012.8.26.0577, Comarca de São José dos Campos, Rel.
Des. De Paula Santos, j. em 05.03.2015, v. u.).
E ainda:
ROUBO Insuficiência probatória - Apreensão do produto do crime na
posse do acusado - Inversão do ônus da prova - Palavra da vítima -
Idoneidade presumida - Depoimento policial - Condição profissional não
torna indigno de credibilidade - Roubo consumado - Redução do
patrimônio da vítima - Ausência de perseguição imediata. 1 A apreensão
do produto do roubo em poder do agente, em situação comprometedora,
constitui indício robusto da autoria do crime e inverte o ônus probatório,
transferindo ao acusado a obrigação de apresentar explicação satisfatória
sobre a origem dos bens, sob pena de, não o fazendo, arrostar as
conseqüências do delito patrimonial; 2 - Em crimes clandestinos como o
roubo, é de extrema importância a palavra da vítima, mormente quando
ela não conhece a pessoa acusada, não revelando, portanto, interesse em
falsa incriminação; 3 O depoimento policial não pode ser considerado
com reservas tão-só por sua condição profissional, sem apontar-se um
motivo concreto; 4 Sendo o roubo um crime patrimonial e tendo a vítima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000503-18.2016.8.26.0630 -Voto no 15.805
6
suportado redução em seu patrimônio, incabível o reconhecimento da
tentativa; 5 - A prisão em flagrante não descaracteriza o roubo
consumado, vez que não houve perseguição imediata do acusado, preso
em local distante do palco dos fatos (Apl 0071708-19.2007.8.26.0050,
rel. Renê Ricupero, j. 18.08.11).
Tais relatos, desdobrados e prestados em uníssono, assumem valioso
elemento de convicção e não foram infirmados pela defesa.
Ademais, motivo não se imagina para que os captores forjassem a versão
que compromete os acusados, já que, na condição de foragidos, poderiam ser detidos
a qualquer tempo.
Lado outro, incide no artigo 304 da lei penal substantiva o indivíduo que
usa documento falso a fim de ocultar seus antecedentes criminais. Nesse sentido, o
entendimento da Excelsa Corte no julgamento do Habeas Corpus no 72.377/SP:
“Não cabe aqui o afastamento do delito, sob o pretexto de ter
agido em autodefesa, pois se estaria premiando a mentira, o
engodo e o ardil utilizado por marginais, que via de regra
são portadores de extensas folhas de antecedentes criminais,
com o fim exclusivo de enganar as autoridades constituídas e
prejudicar terceiros” (2a Turma, Rel. Min. Carlos Velloso, j.
em 23 de maio de 1995, por unanimidade).
Mais a mais, os apelantes admitiram que traziam consigo os documentos
contrafeitos. E é de se aceitar que os agentes, após solicitação, apresentaram
documentos falsos hábeis a ludibriar os agentes policiais presentes; o uso de
documentos falsos é, portanto, fato incontroverso.
Doutro turno, não se cogita de adulteração grosseira, a gerar o chamado
crime impossível.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000503-18.2016.8.26.0630 -Voto no 15.805
7
Contrafação com tal característica ocorre, apenas, se a qualquer um é
dado conhecê-la, à vista de singelo exame ocular do documento. Falsificação
grosseira é aquela evidente, clara, que a todos se faz sentir de pronto. É a perceptível
pelo leigo, é a feita sem nenhum cuidado, com rasuras e alterações visíveis. Bem por
isso, e ao contrário, não é aquela que se vê a fls. 153, onde apenas os que têm trato
diário e permanente com documentação da espécie e teor são capazes de perceber o
falso.
A propósito, aliás, ressalta-se que o laudo pericial que atesta a
adulteração (fls. 151/161) não menciona ser ela grotesca ou manifesta. Realmente,
n'um primeiro exame e sob a perspectiva de um leigo o documento não chama a
atenção.
Nem se pode perder de vista que, conforme o relato dos captores, foi o
ânimo apreensivo da acusada que levantou suspeitas sobre os documentos, e não as
características deles.
Assim é que a análise equidistante dos elementos probatórios amealhados
ao feito torna induvidosas autoria e materialidade em relação ao crime do art. 304
cumulado com o art. 297 do Código Penal, no tocante aos acusados.
A falsificação prévia, contudo, encontra-se absorvida pelo delito de uso
de documento falso, visto que praticada em mesmo nexo de causalidade, com ofensa
singular à fé pública; aplicável, pois, o princípio da consunção, porquanto o acusado,
ao praticar duas condutas distintas, buscou atingir único objetivo.
Isto porque, no aspecto, a despeito da pluralidade de documentos,
inexistem evidências de que tenham sido contrafeitos em oportunidades distintas ou
mesmo que tenha havido pluralidade de ações autônomas a esse respeito. Desta feita,
a condenação do acusado, por falsificação de documento (CNH) diverso daquele
apresentado quando solicitado pela autoridade policial, de maneira autônoma ao
crime único, não deve prevalecer.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000503-18.2016.8.26.0630 -Voto no 15.805
8
“APELAÇÃO Uso de documento falso, mediante exibição perante
autoridade policial Autoria e materialidade comprovadas Absolvição
inviável Falsificação que não se mostra grosseira à percepção do homem
comum Policiais que são pessoas devidamente capacitadas e treinadas,
com capacidade técnica específica que lhes permite divisar detalhes que
passariam despercebidos da população em geral Ilicitude configurada
Documentos materialmente falsos Conduta típica, que se amolda à
prevista no art. 304, c.c. o art. 297, caput, ambos do Código Penal
Penas redimensionadas Crime único Multiplicidade de documentos
que não implica, necessariamente, reconhecimento de pluralidade de
condutas Concurso formal afastado Precedentes Réu portador de maus
antecedentes e reincidente, que se furtava à aplicação da lei penal,
demonstrando conduta social perniciosa, dedicação a atividades delitivas
e personalidade recalcitrante Regime prisional inicial, por isto, fechado,
tal como fixado na sentença Inviabilidade da análise do pedido de
detração neste momento processual, ante os fundamentos ora expostos, o
que não exclui a possibilidade de seu exame pelo Juízo da Execução
Recurso parcialmente provido, para a redução da pena” (negritou-se)
(13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo;
APELAÇÃO
n°
0024143-78.2015.8.26.0050;
Rel.
DE
PAULA
SANTOS; j. aos 25.08.2016; v.u.).
Definida a sorte do litígio, ingressa-se na dosimetria penal.
Réu Aleixo:
Na primeira etapa, a basal foi elevada de 1⁄2 (metade), sob os seguintes
argumentos, in verbis: “Ao se analisar as circunstâncias judiciais do acusado, anoto
que ele possui maus antecedentes. As consequências e circunstâncias são comuns à
espécie. A conduta social é inadequada e sua personalidade voltada para o crime,
conforme dispõe o relatório da Polícia Federal (fls.134/146), bem como diante dos
objetos apreendidos na residência dos acusados, que indicam o envolvimento com a
criminalidade”.
Todavia, reputo mais justa e sensata a majoração na fração de 1⁄4 (um
quarto), a culminar em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 12 (doze) dias-
multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000503-18.2016.8.26.0630 -Voto no 15.805
9
A seguir, contudo, é caso de reconhecer a atenuante da confissão em
favor do apelante. Afinal, embora ele tenha tentado mitigar a sua culpa, a confissão
serviu para corroborar os informes das testemunhas e auxiliou na formação da
convicção judicial, pelo que há de ser considerada em favor do réu.
Nesse sentido o entendimento do C. STJ:
“(...) A confissão do acusado, ainda que parcial, condicionada ou
posteriormente retratada, enseja a incidência da atenuante prevista
no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, desde que
utilizada como fundamento para a condenação. 3. O Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.341.370/MT (Rel.
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 17/4/2013), sob o rito
do art. 543-C c/c 3o do CPP, consolidou entendimento no sentido
de que "É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a
compensação da atenuante da confissão espontânea com a
agravante da reincidência". (...)” (negritou-se)
(STJ, HC 405.388/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
28/11/2017,
DJe
04/12/2017)
“(...) Servindo a confissão de suporte para a condenação, o fato de
ter se dado de forma parcial não afasta a incidência da atenuante
prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal. (...)”
(STJ, HC 217.683/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA
TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 01/08/2013)
Assim, reconhecida a sobredita atenuante, de rigor a sua compensação
com a agravante da reincidência, atestada pela certidão de fls. 24 do apenso próprio
(processo no 3001912/13, condenação por lavagem de dinheiro), sem reflexos, por
certo, no apenamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000503-18.2016.8.26.0630 -Voto no 15.805
10
A agravante genérica prevista no artigo 61, II, “b”, do Código Penal, por
sua vez, aplicada sob o argumento de que “o acusado utilizou a CNH falsificada
para esconder sua condição de foragido da Justiça”, merece ser afastada, porquanto
o delito em apreço não foi cometido com o intuito de dificultar a apuração de delito
previamente cometido ou de manter desconhecida a autoria do crime anterior, mas
sim com o fito de evitar a execução de pena já imposta no crime antecedente, pelo
qual já condenado (cf. mandado de prisão de fls. 58).
Inexistentes outras causas modificativas, a pena repousa, em definitivo,
em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 12 (doze) dias-multa, no piso
legal.
No tangente ao regime de cumprimento de pena, a personalidade
desajustada do recorrente, que estava foragido de sistema prisional, bem como a
recidiva, tornam de rigor o estabelecimento do fechado.
Nesse sentido:
“FURTO SIMPLES - Confissão judicial corroborada pelas
demais provas dos autos - Prova suficiente para o decreto
condenatório - Réu que inverteu a posse do bem subtraído e
empreendeu fuga, sendo preso em flagrante após diligências
efetivadas pela guarda municipal, que foi acionada pela
vítima - Consumação caracterizada - Pena e regime
prisional fixados com critério e corretamente - Apelo
desprovido.
(...)
O regime inicial fechado deve ser mantido, eis que o réu é
reincidente em crimes dolosos, como se viu acima, a
demonstrar que as condenações anteriores não foram
suficientes para frear seus impulsos antissociais, de modo a
não autorizar a imposição de regime prisional mais brando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000503-18.2016.8.26.0630 -Voto no 15.805
11
(cf. artigo 33, § 3o, do Código Penal).
Insta observar, ademais, que a pena-base e o regime
prisional têm finalidades distintas, ainda que fixados com a
utilização dos mesmos critérios, o que não impede que o Juiz,
levando em conta a periculosidade do agente, como na
hipótese dos autos, imponha o regime prisional adequado (cf.
RT
790/540)”

(Apelação
Criminal
no
0028530-73.2010.8.26.0451, Comarca de Piracicaba, Rel. Dr.
Nelson Fonseca Junior, j. em 15.12.2014, v.u.).
Anota-se também:
“O réu reincidente, apenado com reclusão, pouco importa o
grau da pena privativa de liberdade, deverá iniciar o
cumprimento pelo regime fechado. Infringência ao disposto
no art. 33, § 2o, 'a', 'b' e 'c', do CP. Recurso provido” (STJ,
Resp 84669/SP, 5a Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJU
14.4.97).
Ré Suzane:
Na primeira etapa, o magistrado elevou a pena-base de 1⁄2 (metade) sob os
seguintes argumentos: “Ao se analisar as circunstâncias judiciais da acusada, anoto
que ela possui maus antecedentes (fls. 05 FA em apenso). As consequências e
circunstâncias são comuns à espécie. A conduta social é inadequada e sua
personalidade voltada para o crime, conforme dispõe o relatório da Polícia Federal
(fls.134/146), bem como diante dos objetos apreendidos na residência dos acusados,
que indicam o envolvimento com a criminalidade”. Sucede que a certidão
mencionada aponta condenação ainda não transitada em julgado, porquanto pendente
de recurso, de modo que não serve para majorar a basal a título de maus
antecedentes.
Desta feita, mais correta seja a pena-base majorada de 1/6 (um sexto), a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000503-18.2016.8.26.0630 -Voto no 15.805
12
culminar em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa.
A seguir, contudo, é caso de reconhecer a atenuante da confissão em
favor da apelante. Afinal, embora ela tenha tentado mitigar a sua culpa, a confissão
serviu para corroborar os informes das testemunhas e auxiliou na formação da
convicção judicial, pelo que há de ser considerada em favor da ré.
Nesse sentido o entendimento do C. STJ:
“(...) A confissão do acusado, ainda que parcial, condicionada ou
posteriormente retratada, enseja a incidência da atenuante prevista
no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, desde que
utilizada como fundamento para a condenação. 3. O Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.341.370/MT (Rel.
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 17/4/2013), sob o rito
do art. 543-C c/c 3o do CPP, consolidou entendimento no sentido
de que "É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a
compensação da atenuante da confissão espontânea com a
agravante da reincidência". (...)” (negritou-se)
(STJ, HC 405.388/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
28/11/2017,
DJe
04/12/2017)
“(...) Servindo a confissão de suporte para a condenação, o fato de
ter se dado de forma parcial não afasta a incidência da atenuante
prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal. (...)”
(STJ, HC 217.683/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA
TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 01/08/2013)
Assim, reconhecida a sobredita atenuante, a pena retroage ao assoalho da
cominação, de 02 (dois) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.
A agravante genérica prevista no artigo 61, II, “b”, do Código Penal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000503-18.2016.8.26.0630 -Voto no 15.805
13
como suso referido, aplicada sob o argumento de que “a acusada utilizou a CNH
falsificada para esconder sua condição de foragida da Justiça”, merece ser afastada,
sob os mesmos argumentos aqui já ponderados.
Inexistentes outras causas modificativas, a pena repousa, em definitivo,
em 02 (dois) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo
legal.
Por fim, em que pese não ter sido objeto de disputa, a substituição da
reprimenda carcerária por restritivas de direitos não encontra óbice algum. Trata-se,
afinal, de ré tecnicamente primária. Ademais, o delito em questão se deu com
emprego de dolo ordinário ao tipo, pelo que não se justifica a negação do favor legal.
Nestas condições, converte-se a aflitiva em duas restritivas de direitos
consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, a serem
cumpridas nas condições que venham a ser estabelecidas pelo juízo da execução (art.
44, § 2o, do Código Penal), que também encerram proporcionalidade e suficiência em
relação à gravidade e demais particularidades do evento.
Descumprida a alternativa, a imposição do regime aberto para
cumprimento da aflitiva é legalmente possível (art. 33, § 2o, “c”, do estatuto
repressivo) e devida, pelos mesmos fundamentos suso referidos.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO aos recursos para
condenar o réu Aleixo Gomes de Jesus por crime único, qual seja, o do art. 304, c.c. o
art. 297, ambos do Código Penal, afastando-se a condenação cumulativa pelo delito
do art. 297 do Código Penal; reduzida, por consequência, a sanção estabelecida para
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 12 (doze) dias-multa, no piso legal,
bem como para reduzir a pena imposta à ré Suzane Correia da Silva para 02 (dois)
anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, e
determinar a substituição da carcerária imposta à acusada por restritivas de direitos,
consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, a serem
cumpridas nas condições que venham a ser estabelecidas pelo juízo das execuções,
fixada a regência aberta para eventual desconto da reclusiva; mantém-se, no mais, a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000503-18.2016.8.26.0630 -Voto no 15.805
14
sentença combatida.
Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor de Suzane Correia
da Silva.
MARCELO GORDO
Relator